Tribunal: TJMT
Processo: 1019141-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019141-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (EMBARGANTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (EMBARGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES registrado(a) civilmente como JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA (ART. 485, VI, CPC). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC; TEMA 1076/STJ). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3o, CPC). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, interposto contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio e extinguir o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC; a embargante aponta omissão na ausência de fixação de honorários sucumbenciais, requerendo arbitramento por equidade diante do valor da causa (R$ 1.000,00); o
embargado não
apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à condenação em honorários sucumbenciais em decisão terminativa sem resolução do mérito; (
ii
) estabelecer o critério de fixação dos honorários, notadamente a aplicação da equidade diante do ínfimo valor da causa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1076/STJ; (
iii
) determinar se a exigibilidade da verba honorária deve ficar suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o órgão julgador deve se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC).

A condenação em honorários advocatícios é obrigatória, ainda que a decisão extinga o processo sem resolução do mérito, por força do princípio da causalidade (art. 85, CPC).

Diante do valor da causa de R$ 1.000,00, impõe-se o arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, CPC), em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1076.

O montante de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional para remunerar o trabalho profissional no caso concreto.

Concedida a gratuidade da justiça ao embargado, a exigibilidade da verba honorária deve ficar suspensa (art. 98, § 3o, CPC).

A integração do julgado para fixar honorários não altera o resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais é sanável em embargos de declaração (art. 1.022, II, CPC). 2. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários, incidindo o princípio da causalidade (art. 85, CPC). 3. É cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é ínfimo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1076/STJ. 4. Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade dos honorários fica suspensa (art. 98, § 3o, CPC). 5. A correção da omissão não implica modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II; 85 e § 8o; 98, § 3o; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 (honorários por equidade).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1019141-34.2025.8.11.0000
.

JANINE PAULA GUIMARAES CALMON C
É
ZAR
.
X
JEFERSON NEVES ALVES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes,
interposto
por
JANINE PAULA GUIMARAES CALMON C
É
ZAR
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu

provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

em face d
e

JEFERSON NEVES ALVES
,
para reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio e extinguir o feito, nos termos do art
igo
485, VI, do C
ódigo de Processo Civil
.

Para tanto, a
embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão, ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo embargado, pugnando pela fixação por equidade, em razão do valor da causa ser de apenas R$ 1.000,00.

Apesar de intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Verifica-se, de fato, a existência de omissão no acórdão embargado, na medida em que, embora tenha sido dado provimento ao recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, não houve menção à fixação dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85 do
Código de Processo Civil,
é obrigatória a condenação em honorários advocatícios, ainda que a decisão seja de extinção sem resolução do mérito, aplicando-se o princípio da causalidade.

Considerando que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se adequado o arbitramento por equidade (art. 85, §8o, CPC), em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1076.

Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional para a remuneração do trabalho profissional.

Todavia, cumpre destacar que o embargado é beneficiário da gratuidade da justiça, benefício não impugnado nem na origem nem no Agravo de Instrumento, razão pela qual a exigibilidade da verba deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
suprir a omissão, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com suspensão da exigibilidade, sem modificação do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025